Tribunal: CARF
Processo: 11128.005797/2002-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005797/2002-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.364 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNION CARBIDE QUIMICA LTDA

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/04/1998 a 03/06/1998
DRAWBACK SUSPENSÃO. EXPORTAÇÃO POR ESTABELECIMENTO
NÃO
AUTORIZADO
PERTENCENTE
À
MESMA
EMPRESA
BENEFICIÁRIA. POSSIBILIDADE.
A realização de importações e/ou exportações através de estabelecimento
diverso daquele identificado no Ato Concessório anterior à vigência do
Comunicado DECEX 21, de 23/07/1997, quando pertencente à mesma
empresa beneficiária (filiais), não enseja o descumprimento do regime
Drawback, porque, à época, não havia a exigência de exportação pelo mesmo
estabelecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana
Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que não conheceram do recurso. No mérito,
por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento. Designado para redigir o voto
vencedor, quanto ao conhecimento, o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005797/2002-91
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.364 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005797/2002-91

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
FAZENDA NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3301-006.599, de 20 de agosto de 2019, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de dar provimento
ao recurso voluntário. O julgado foi assim ementado:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/04/1998 a 03/06/1998
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
COMPETÊNCIA
PARA
FISCALIZAÇÃO
E
LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AO DESCUMPRIMENTO DO
REGIME. SÚMULA CARF N° 100. APLICAÇÃO.
“O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí
compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do
reconhecimento de benefício, e a verificação, a qualquer tempo, da regular observação,
pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.” (Súmula CARF no
100, Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. EFEITOS.
O descumprimento do regime aduaneiro especial de Drawback enseja o lançamento de
ofício das diferenças dos tributos e contribuições devidos que deixaram de ser
recolhidas, acrescidas de juros de mora e da multa prevista no art. 44 da Lei no
9.430/96.
DRAWBACK. ESTABELECIMENTO NÃO AUTORIZADO PERTENCENTE À
MESMA EMPRESA BENEFICIÁRIA. POSSIBILIDADE.
A realização de importações e/ou exportações através de estabelecimento diverso
daquele identificado no Ato Concessório, quando pertencente à mesma empresa
beneficiária, não enseja o descumprimento do regime Drawback, porque não implica na
ausência de comprovação do compromisso de exportar.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à possibilidade de
importações/exportações, para adimplemento do regime de drawback, serem realizadas por
estabelecimento diverso daquele indicado no Ato Concessório, quando pertencente à empresa.
Para comprovar o dissenso, colacionou como paradigma o acórdão no 9303-005.991. Acrescenta,
em suas razões, que somente com o advento da Portaria SECEX no 11, de 25/08/2004, é que se
passou a admitir, na modalidade de suspensão, que tanto a importação como a exportação ao
amparo de único Ato Concessório pudesse ser realizada pelos demais estabelecimentos da
empresa, além da beneficiária do regime.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.364 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005797/2002-91

Foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, nos termos do
despacho de admissibilidade s/no, de 24 de abril de 2020, proferido pelo Presidente da 3a Câmara
da 3a Seção.
Devidamente intimado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao apelo especial
da Fazenda Nacional postulando, preliminarmente, a sua inadmissibilidade, e no mérito, a sua
negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
O presente voto restou vencido tão somente quanto ao conhecimento do recurso
especial da Fazenda Nacional, tendo restado vencedor quanto ao mérito, para negar provimento
ao apelo especial.

1
Admissibilidade – Vencido
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Em sede de contrarrazões, o Contribuinte postula o não conhecimento do recurso
especial da Fazenda Nacional, pois a legislação indicada pela Recorrente como aplicada de
forma divergente é posterior aos fatos geradores desse processo, sendo inaplicável ao caso; além
disso, o Recorrido sustenta ausência de demonstração analítica da suposta divergência, requisito
que não seria suprido pela indicação das ementas do acórdão paradigma, sem qualquer
apontamento dos fatos controversos.
Outra razão que, no entender do Contribuinte, enseja a inadmissibilidade do
recurso especial da Fazenda Nacional é a indicação de acórdão paradigma (de no 9303-005.991)
com fatos diversos dos ora analisados, somado ao fato de estar embasado em legislação posterior
àquela discutida nos autos. Veja-se as razões trazidas pelo Recorrido para não conhecimento do
recurso especial:

[...]
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.364 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005797/2002-91

21. Neste caso concreto, o v. acórdão é claro ao dizer que apenas é ponto
controverso a “inaceitabilidade” da importação e exportação por estabelecimento
filial, e que não há qualquer incompreensão do fisco no tocante ao valor aduaneiro,
montante declarado, classificação das mercadorias e outros requisitos exigidos no
regime de Drawback, modalidade suspensão.
22. O entendimento do E. CARF foi pautado pela inexistência no Regulamento
Aduaneiro de ressalva quanto ao estabelecimento (se filial ou matriz), indicando que a
concessão do regime de Drawback é para a empresa (universalidade), e que o ato
apontado pela fiscalização e ora defendido pela RECORRENTE, o Comunicado
DECEX n° 21, de 23/07/1997, foi editado posteriormente ao questionado Ato
Concessório n° 0018-97/000151-0, de 05/06/1997.
23. Ainda que a RECORRENTE não tenha feito, veja que o acórdão paradigma
analisa caso em que o contribuinte alegou a aplicação de lei posterior tão somente em
sede recursal (diferentemente da RECORRIDA), e que é questionada a glosa somente
de período posterior à edição do Comunicado DECEX n° 21, de 23/07/1997, o que é
diferente da discussão deste caso, no qual se discute à aplicação em período anterior à
emissão da norma:

24. Percebam I. Julgadores, que os casos divergem nos fatos, na cronologia e na
legislação aplicada, de maneira que não há como aceitar a indicação do paradigma
como requisito válido para julgamento do presente Recurso Especial, devendo ser
afastado todo apontamento favorável do despacho de admissibilidade (fls. 219/222),
vez que a análise foi superficial, com a suposta indicação de identidade de fatos e
cronologia, que, de fato, não é vista nos respectivos processos.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.364 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005797/2002-91

[...]
No exame de admissibilidade, foi dado prosseguimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional por ter se entendido como atendidos os requisitos da comprovação da
divergência jurisprudencial, com aplicação de mesmo diploma legal de formas dissonantes. Esse
o excerto que reflete o teor do despacho de admissibilidade:

[...]
Demonstração da legislação interpretada divergentemente
Quanto à demonstração da legislação que estaria sendo interpretada
divergentemente, requerida no § 1o do art. 67 do RICARF, com a redação que lhe foi
dada pela Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016, o recorrente apontou, à fl.
197, o art. 179 do Código Tributário Nacional (CTN), os arts. 314 e 317 do Decreto no
91.030, de 05/03/1985 (Regulamento Aduaneiro), e o item 8.4 do Comunicado
DECEX no 21, de 11/07/1997. Satisfeito o pressuposto formal da demonstração da
legislação interpretada divergentemente, ainda que seu aprofundamento resida adiante,
na análise material da divergência. E é essa a legislação que balizará a análise da
ocorrência dos dissídios jurisprudenciais suscitados.
[...]
Demonstração da divergência
No tocante à demonstração da divergência, os §§ 6o e 8o do art. 67 do RICARF
impõem a comprovação mediante a apresentação de até duas decisões divergentes por
matéria e demonstração analítica, com a indicação dos pontos nos paradigmas
colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido. Sob o estrito
enfoque da demonstração analítica das divergências aventadas, o recorrente indicou
que o acórdão recorrido entende pela possibilidade de importações/exportações, para
adimplemento do regime de drawback, serem realizadas por estabelecimento diverso
daquele indicado no Ato Concessório, quando pertencente à mesma empresa, ao passo
que o acórdão paradigma expressa que “...somente serão aceitos para comprovação
do Regime Aduaneiro Especial de Drawback as exportações realizadas por
estabelecimento da pessoa jurídica previamente habilitados perante os órgãos de
controle, nos termos da legislação que disciplina a matéria”.
Tenho como atendidos os pressupostos formais de admissibilidade para o tema
objeto da divergência. Passe-se à análise dos pressupostos materiais.
[...]
A decisão recorrida, como se percebe da ementa aqui transcrita ao início, fixa o
entendimento de que a realização de importações e/ou exportações por
estabelecimento diverso daquele identificado no Ato Concessório, quando pertencente
à mesma empresa beneficiária, não enseja o descumprimento do regime Drawback,
porque não implica a ausência de comprovação do compromisso de exportar. As
operações analisadas pelo acórdão recorrido ocorreram em 1998.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.364 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005797/2002-91

O Acórdão invocado como paradigma (no 9303-005.991), por seu turno,
restringe a comprovação do adimplemento do Drawback aos estabelecimentos da
empresa que figuram no Ato Concessório, em operações de 1995 a 1998.
Flagrante a identidade fática e cronológica, e a dissidência jurisprudencial, a
ponto de não se necessitar aprofundar a discussão. O Acórdão paradigma trata de
revisão de acórdão com teor semelhante ao aqui analisado, no qual a turma ordinária
de julgamento havia concluído que “...o incentivo à exportação é concedido à pessoa
jurídica como um todo, não importando o estabelecimento pelo qual se processa a
exportação”, entendimento que restou majoritariamente superado, restabelecendo-se o
lançamento fiscal em relação às glosas decorrentes de exportações realizadas por
estabelecimentos da pessoa jurídica não habilitados.
Presentes, portanto, os pressupostos materiais à demonstração da divergência, o
que implica o seguimento do recurso.
[...]
Com a devida vênia ao despacho de exame de admissibilidade, entende-se assistir
razão ao Contribuinte pelo não conhecimento do recurso especial. Há diferença relevante que se
entende como inviabilizadora da análise de divergência jurisprudencial: à época da concessão do
Ato Concessório dos presentes autos ainda não estava em vigor o Comunicado DECEX no 21,
de 11/07/1997, que determinava que deveriam ser indicados todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica que iriam realizar as operações de importação. Não existindo a obrigatoriedade, não há
como se estabelecer comparação com caso julgado para o qual já havia a exigência e, além disso,
descumpriu referida formalidade.
Portanto, entende-se que não deve ser conhecido o recurso especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional.
Tendo em vista que a maioria do Colegiado decidiu pelo conhecimento do recurso
especial da Fazenda Nacional, restando vencida a relatora nessa parte, adentra-se ao mérito do
recurso.
2
Mérito – Vencedor
No mérito, a controvérsia dá-se quanto à restrição de titularidade do regime
drawback suspensão, devendo ser decidido se o regime fica restrito exclusivamente ao
estabelecimento cujo CNPJ encontra-se registrado no ato concessório ou, caso existentes, se ele
também abrange os estabelecimentos matriz e filiais da pessoa jurídica em sua totalidade.
O drawback é um incentivo à exportação, utilizado na importação, e regulado por
diversos atos normativos expedidos no âmbito da competência atribuída aos órgãos envolvidos
na operação - SECEX e RFB. Referidas normas, ao disciplinarem uma mesma operação, se
completam e possibilitam a aplicação da legislação específica ao caso concreto.
O regime especial de Drawback, modalidade suspensão, de que trata o inciso II do
art. 78 do DL 37, de 18/11/1966, restabelecido por força do art. 1°, inciso I, da Lei 8.402, de
9/01/1992, regulamentado nos arts. 317 a 319 do antigo Regulamento Aduaneiro (RA), aprovado
pelo Decreto n° 91.030, de 05/03/1985, hoje regulamentado pelo Decreto 6.759/2009.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.364 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005797/2002-91

Trata-se de regime que concede ao beneficiário a suspensão do pagamento dos
tributos incidentes na importação de insumos, mediante compromisso de aplicá-los em
exportação, nas condições e prazos estipulados no correspondente Ato Concessório (AC)
expedido pela SECEX e nesse regulamento.
O cerne da questão tratada nos autos é não aceitação, pelo Fisco, da comprovação
do cumprimento das condições assumidas no Ato Concessório em tela, em razão de a empresa
que efetuou as importações/exportações ser diferente daquela registrada no AC, embora
pertencente à mesma empresa beneficiária.
A legislação e a regulamentação vigentes à época dos fatos dizia. O art. 317 do
Regulamento Aduaneiro tem a seguinte redação:
"Na modalidade de suspensão do pagamento de tributos o beneficio será concedido após
o exame do plano de exportação do beneficiário, mediante expedição, em cada caso, de
ato concessório do qual constarão:
a) qualificação do beneficiário;
b) especificação e código tarifário das mercadorias a serem importadas, com as
quantidades e os valores respectivos, estabelecidos com base na mercadoria a ser
exportada;
c) quantidade e valor da mercadoria a exportar;
d) prazo para exportação;
e) outras condições, a critério da Comissão de Política Aduaneira".
Conforme se constata nesse artigo e, especialmente, na alínea "a", as normas legais
disciplinadoras da matéria em tela, delimitam com especificidade os requisitos e
condições para efeito de comprovação do Regime de Drawback.
O artigo 4° da Portaria MEFP n° 594, de 25/08/92, dizia que:
A concessão dar-se-á, a requerimento da empresa interessada, nos termos, limites e
condições estabelecidos pela SNE.
§ 1° - No ato do requerimento, a interessada indicará o estabelecimento eleito como
importador e a unidade do DpRF à qual está jurisdicionado."
Note-se que a norma acima se refere a "empresa interessada", sendo que ao se
referir ao estabelecimento, expõe a necessidade de indicação daquele por onde as importações se
processarão, não estabelecendo, em nenhum momento, que o regime será concedido ao
estabelecimento da empresa, nem tampouco, que as exportações deveriam se processar pelo
mesmo estabelecimento eleito como importador.
De outro lado, a Portaria DECEX n° 24, de 26/08/92, no item relativo à
Habilitação, no parágrafo único do artigo 11, estabelece que "O regime aduaneiro especial de
drawback poderá ser concedido às importações efetuadas por empresas industriais e/ou
comerciais...". Entende-se assim que a vinculação da concessão do regime dá-se à empresa e não
somente ao estabelecimento da empresa, sendo que a referência ao estabelecimento apenas
ocorre no artigo 12, entretanto em relação à necessidade de menção da unidade da Receita
Federal com jurisdição sobre o estabelecimento do importador, no pedido de drawback.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.364 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005797/2002-91

A Portaria SECEX n° 04, de 11/06/97, que entrou em vigor posteriormente à
concessão do ato concessório em discussão, norma que revogou a Portaria DECEX n° 24, de
26/08/92, manteve em seu artigo 11, a previsão de que "O Regime de Drawback poderá ser
concedido á empresa industrial ou comercial", estabelecendo, entretanto, através de seu artigo
13, o seguinte:
"Nos casos em que mais de um estabelecimento industrial da empresa for realizar
operação de importação e/ou exportação ao amparo de um único Ato Concessório de
Drawback, deverá ser indicado, quando do pedido do Regime, o número de registro no
Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) dos estabelecimentos industriais, com menção
expressa da unidade da Secretaria da Receita Federal (SRF) com jurisdição sobre cada
estabelecimento industrial importador."
Assim, na Portaria SECEX no 04/97, a norma incluiu a operação de exportação,
nas obrigações acessórias anteriormente estabelecidas, ou seja, a necessidade de indicação no
pedido do regime de todos os estabelecimentos envolvidos, entretanto, há de se considerar que
tal determinação ao enriquecer o ato concessório com informações visando um melhor controle
do regime, não tem o condão de estabelecer que o regime de drawback somente seria concedido
aos estabelecimentos informados, pois se assim fosse, todas as disposições que estabelecem que
o regime é concedido à empresa tomar-se-iam sem efeito.
O Comunicado DECEX n° 21, de 11/07/97, norma que consubstanciou a
"Consolidação das Normas do Regime de Drawback - CND", manteve a mesma coerência de
entendimento, conforme se pode vislumbrar em seu titulo 4, que trata especificamente sobre
"Beneficiárias do Regime", nos itens 4.1 e 4.2, onde é dito que:
"4.1 As empresas interessadas em operar no Regime de Drawback, nas modalidades de
suspensão e de isenção, deverão estar habilitadas a operar em comércio exterior nos
termos, limites e condições estabelecidos na legislação pertinente.
4.2 O Regime poderá ser concedido a empresas industriais ou empresas comerciais."
A necessidade da informação dos estabelecimentos onde se processarão
importações e exportações, da mesma forma, consta no item 8.4 da CND.
Os atos normativos que se seguiram posteriormente, como a Portaria Secex no
25/2008, Portaria Secex 44/2020, também mantiveram a mesma lógica, privilegiando a empresa
(pessoa jurídica) e não apenas o estabelecimento específico.
Desta forma, conclui-se que o regime drawback é concedido à empresa, ou seja, a
empresa é a beneficiária do regime, e não somente aos estabelecimentos da empresa,
devidamente indicados no respectivo ato concessório. A beneficiária do regime é a empresa, o
que significa que em ocorrendo exportação através de estabelecimento da empresa beneficiária
cujo CNPJ informado no registro de exportação for diferente daquele constante no respectivo ato
concessório (matriz e filial), não se caracteriza como exportação efetuada por beneficiário
diverso ao do ato concessório, não cabendo assim a infração imputada.
Não há violação ao controle aduaneiro, pois identificado que é o drawback
suspensão.
Portanto, corroborando os termos da decisão recorrida, entende-se deve ser
negado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.364 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005797/2002-91

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao conhecimento do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária quanto “a possibilidade de importações/exportações, para adimplemento do regime
de drawback, serem realizadas por estabelecimento diverso daquele indicado no Ato
Concessório, quando pertencente à mesma empresa”, como passo a demonstrar.
Cabe destacar que no Acórdão recorrido, discute-se Autos de infração lavrados
para a exigência de I.I e do IPI vinculado à importação, em decorrência da glosa dos REs
apresentados para fins de comprovação do Regime Aduaneiro de Drawback. A Fiscalização
destaca que os RE's constantes do Relatório de Comprovação são do estabelecimento CNPJ é
67.632.430/0002-88 (Cubatão/SP), sendo que o Ato Concessório que ampara a suspensão é de
estabelecimento e local diferente: CNPJ é 67.632.430/0003-69 (CANDEIAS/BA).
No recorrido a Turma entendeu que tal fato, não implica a ausência de
comprovação do compromisso de exportar. A Fazenda Nacional discorda desse posicionamento
e, para comprovar a divergência, apresenta como paradigma o Acórdão no 9303-005.991.
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade
conforme a seguir é esclarecido. Numa análise mais acurada dos Acórdãos utilizados para
paragonar a matéria, leva-me à conhecer do recurso interposto. Veja-se.
No Acórdão recorrido, o Colegiado fixou o entendimento de que a realização de
exportações realizadas posteriormente à vigência do Comunicado DECEX 21/1997, por
estabelecimento diverso daquele identificado no Ato Concessório, desde que pertencente à
mesma empresa beneficiária, não enseja o descumprimento do Regime Aduaneiro Especial de
Drawback, quando o Ato Concessório for anterior à vigência do referido comunicado. Assim,
afastou o lançamento porque a vedação infralegal apontada (Comunicado DECEX no 21, de
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.364 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005797/2002-91

23/07/1997) é de data posterior à concessão do Ato Concessório de 05/06/1997. As operações
analisadas pelo Acórdão recorrido ocorreram em 1998.
De outro lado, no Acórdão paradigma apresentado CSRF no 9303-005.991, de
29/11/2017, analisa situação em que também teria havido exportação por outros
estabelecimentos (filiais), assentando que somente serão aceitos para comprovação do Regime
Aduaneiro Especial de Drawback as exportações realizadas por estabelecimento da pessoa
jurídica previamente habilitados perante os órgãos de controle aduaneiro, nos termos da
legislação que disciplina a essa matéria. Assim, restringe a comprovação do adimplemento do
Drawback aos estabelecimentos da empresa que figuram no Ato Concessório.
Saliente-se que, o paradigma colacionado tratou do caso, analisando operações de
exportação entre 27/09/1995 a 11/05/1998 e que os lançamentos foram limitados a exportações
posteriores à vigência do Comunicado DECEX 21, de 23/07/1997, refletindo atos concessórios
anteriores à vigência do referido comunicado.
Como se vê, resta claramente uma divergência jurídica sobre os mesmos fatos e
formada a dissidência jurisprudencial, pois, diferentemente do acórdão recorrido, que considera
como marco para aplicação do Comunicado DECEX 21/1997 a data do Ato Concessório, o
paradigma colacionado considera como marco a data da exportação.
Portanto, entendo comprovada a divergência.
Diante do exposto, é de se conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital